Tribunal: STF
Processo: RHC 243469
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso ordinário em habeas corpus para restabelecer sentença em que foi rejeitada a denúncia por ausência de tipicidade material da conduta imputada ao paciente. 



    2. A parte agravante sustenta que o valor do prejuízo patrimonial e as razões do delito, que se avizinham ao motivo torpe, impedem a aplicação do princípio da insignificância.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ao caso concreto, o princípio da insignificância. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: i) mínima ofensividade da conduta do agente; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    5. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 



    6. No caso concreto, embora o dano tenha recaído sobre patrimônio público, não houve considerável ofensa ao bem jurídico tutelado nem periculosidade social bastante para justificar a intervenção estatal no campo penal.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.